Tribunal: TJSP
Processo: 2075695-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075695-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DIOGO
DE PAULA DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu
objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075695-28.2020.8.26.0000 -Voto no 27565
2
VOTO No 27565
HABEAS CORPUS n0: 2075695-28.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 8a Vara Criminal
Impetrante:
DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SÃO PAULO
Paciente: DIOGO DE PAULA DE OLIVEIRA
Habeas corpus Receptação Impetração alegando que o
paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa, e pela manutenção da prisão
preventiva diante da pandemia da COVID-19, devendo ser
colocado em liberdade Prejudicado em face da perda do
seu objeto, tendo em vista que foi proferida a r. sentença
condenatória, negando o direito do paciente apelar em
liberdade, razão pela qual houve a modificação da
natureza jurídica da sua prisão processual.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor do paciente DIOGO DE PAULA DE OLIVEIRA,
alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado de
São Paulo.
Afirma,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, e
pela manutenção da prisão preventiva diante da pandemia da
COVID-19, devendo ser colocado em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075695-28.2020.8.26.0000 -Voto no 27565
3
Assim, requer a concessão da liminar, expedindo-se
alvará de soltura, e, ao final, seja ela confirmada na presente
ação constitucional de habeas corpus, para que o paciente responda ao
processo em liberdade ou que seja concedida prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 40), e prestadas às
informações pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 46/47), a
douta Procuradoria de Justiça, (fls. 50/56), manifestou-se pela denegação
da presente ordem de habeas corpus.
É o relatório.
A presente ação constitucional de habeas corpus
encontra-se prejudicada.
Com efeito, em consulta a ação penal de no
1501142-62.2020.8.26.0228, consta que o paciente foi condenado
às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias multa, no piso mínimo legal,
dando-o como incurso no art. 180, “caput”, do Código Penal, negando o
direito de apelar em liberdade (fls. 190/193 dos autos).
Diante
disso,
sentenciado
ficam
superadas
as
pretensões do impetrante.
Assim, é de se reconhecer a perda do objeto, porquanto
a ordem de prisão do paciente decorre, agora, de novo título, qual seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075695-28.2020.8.26.0000 -Voto no 27565
4
sentença penal condenatória prolatada.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
JURÍDICA
DA
PRISÃO
PROCESSUAL.
PEDIDO
PREJUDICADO.
1. Diante de novo título judicial a justificar a prisão cautelar,
restam superados os fundamentos da impetração, restritos às
alegações de ilegalidade da prisão preventiva.
2. Writ prejudicado. (HC 26147/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJ
de 02/06/2003).
Assim, é de se reconhecer a perda do objeto da presente
ação de constitucional de habeas corpus.
Portanto, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo
Penal.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu
objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator